Tribunal: TJDFT
Processo: 0744426-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744426-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AGRAVADO: CLINICA MEDICA LAZARINI LTDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: OTACILIO LAZARINI DESPACHO À Secretaria para retificar a autuação do polo passivo do recurso, a fim de incluir Carmen Gardenia Costa Lazarini, sócia da empresa executada e viúva, e os herdeiros do sócio falecido, Ítalo Maciel Lazarini, Patrick Wandriely Teles, Caroline Maciel Lazarini, Felipe Castro Lazarini, Lethícia Stecanella Delben, Carmen Yasmin Costa Lazarini e Jenyffer Gardenia Costa Lazarini, bem como cadastrar os respectivos Advogados, Drs. Renato Salge Prata OAB/DF 45.858 e Cristina Jabardo OAB/DF 46.041 (ids. 163897743 e seguintes, autos originários), e Dr. Emiliano Cândido Póvoa, OAB/DF 3.845 (id. 166302775, autos originários). Após, intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 29 de janeiro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora